Tribunal: STF
Processo: ARE 1601921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 24, fl. 10):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. LEI Nº 9.873/1999. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador; e (ii) a possibilidade de subsistência do termo de embargo, em caso de anulação do auto de infração ambiental. 3. Quanto ao exame da ocorrência da prescrição no âmbito do processo administrativo, a Lei nº 9.873/1999 prevê o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão punitiva da Administração Pública Federal e estabelece, em seu § 1º do art. 1º, que ocorre prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. 4. No caso concreto, restou demonstrado que entre a decisão homologatória proferida em 13/04/2018 e a notificação do autuado, efetivada em 27/02/2024, o processo administrativo permaneceu paralisado por prazo superior a três anos, sendo praticados apenas atos de mero expediente, sem impulso instrutório ou decisório relevante. (...) 8. Assim, com a paralisação do processo administração por período superior a 03 (três) anos, ocorre a incidência da prescrição intercorrente trienal, prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999. 9. O termo de embargo, lavrado simultaneamente ao auto de infração, teve como único fundamento a imputação de desmatamento irregular. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta inviabilizada a manutenção de medida acessória sem respaldo normativo autônomo. A natureza cautelar do embargo não dispensa procedimento administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA alega, inicialmente, que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Por outro lado, aponta violação ao art. 225 da CF/1988 e ao Tema 999/STF, na medida em que o acórdão recorrido anulou o termo de embargo “ao entender incorretamente pela incidência da prescrição sobre o processo administrativo” (Doc. 29, fl. 2).
Afirma que “ainda que reconhecida a incidência da prescrição intercorrente do processo administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração, tal não se estende à medida acautelatória de embargo” (Doc. 29, fl. 6). (...) “Isso porque o embargo é aplicado com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal” (Doc. 29, fl. 6).
Assim, “considerando o caráter intergeracional do direito fundamental à defesa e à preservação do meio ambiente, não há que se cogitar a incidência de prazo prescricional sobre medida de natureza estritamente acautelatória para viabilizar o direito em questão. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória, não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional” (Doc. 29, fl. 7). 
Com base nesses fundamentos, defende a “manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da medida acautelatória, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada” (Doc. 29, fl. 13).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se “o acórdão recorrido, por violação ao art. 225 da CF, fixando o entendimento de que não incide a prescrição sobre a medida cautelar imposta pelo Termo de Embargo, considerando a necessidade de reparação ambiental da área objeto de infração, medida que não se sujeita às barreiras do tempo” (Doc. 29, fl. 14).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 35), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda a análise da Lei 9.873/1999, tratando-se de ofensa reflexa à Constituição; e (b) incidem ao caso os enunciados 283 e 284 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 38), a parte agravante refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade. 
É o relatório. Decido. 

Assiste razão ao recorrente.
No julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, Tema 999 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.
Veja-se a ementa do referido julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.
3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).”

Cumpre analisar se esse entendimento se aplica à presente hipótese.
O embargo administrativo ambiental é essencialmente reparatório, preventivo e cautelar, e não punitivo, como se extrai do art. 51 do Código Florestal: 

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. 
§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. 
§ 2º O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado [...] caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. 
§ 3º A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso.”

A Lei 7.735/1989, ao instituir o IBAMA, corrobora a natureza reparatória do embargo, ao incumbir o órgão do poder de polícia ambiental: 

“Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)
I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)”

O Decreto 12.189/2024, que modificou o Decreto 6.514/08, deixa claro o intuito reparatório. O art. 83-B prevê infração autônoma pelo descumprimento das medidas de reparação, inclusive da regeneração natural viabilizada pelo embargo: 

“Art. 83-B. Deixar de reparar, compensar ou indenizar dano ambiental, na forma e no prazo exigidos pela autoridade competente, ou implementar prestação em desacordo com a definida: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
Parágrafo único. A pretensão relativa à reparação, à compensação ou à indenização de dano ambiental é imprescritível.”

O art. 16-A do recente Decreto detalha os objetivos autônomos do embargo — não apenas cessar a infração, mas garantir a reparação e a recuperação ambiental: 

“Art. 16-A. O órgão competente poderá embargar área que corresponda a conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, com o objetivo de: 
I – cessar a infração e a degradação ambiental; 
II – impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento de infração ambiental; 
III – prevenir a ocorrência de novas infrações; 
IV – resguardar a recuperação ambiental; 
V – promover a reparação dos danos ambientais; e 
VI – garantir o resultado prático de processos de responsabilização administrativa”

Essa diretriz também se extrai do art. 108 do Decreto 6.514/08, que destaca a finalidade reparatória do embargo: 

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

A Instrução Normativa 8/2024, do IBAMA, estabelece	que o embargo é medida destinada a permitir regeneração natural e recuperação ambiental: 

“Art. 2º A aplicação de medida de embargo tem por objetivos impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.”

Esse cenário revela que o embargo consubstancia pretensão reparatória e preventiva, de natureza cível. 
Portanto, aplica-se ao embargo administrativo a orientação do Tema 999: “É imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental”.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para denegar a segurança.
Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente